Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. O Códex Processual dispõe em seu artigo 53, V que, nas ações indenizatórias por acidente automobilístico, o autor/vítima pode escolher onde ajuizar a demanda, no local do fato ou de seu domicílio.
2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil).
3. Considerando a opção legal e a natureza relativa da competência, após a distribuição da causa ao local do acidente, opera-se a fixação do foro para o julgamento da causa conforme os preceitos do artigo 43 do CPC. Ausente qualquer exceção de ordem pública, deve-se manter o juízo natural em homenagem ao princípio da perpetuacio jurisdiciones.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.